Tribunal: TJDFT
Processo: 0738226-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA”. CABIMENTO. VALOR DO IMÓVEL MAIOR DO QUE A DÍVIDA. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. CABIMENTO DA PENHORA.
1. Os imóveis vinculados ao programa “Minha Casa Minha Vida”, são adquiridos mediante financiamento e submetidos às normas que regulamentam a alienação fiduciária de bem imóvel, nos termos do artigo 26-A da Lei n. 9.514/1997.
2. De acordo com o artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, é permitida a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia.
3. Tratando-se de imóvel objeto de contrato de financiamento, com pacto adjeto de alienação fiduciária, o devedor fiduciante não ostenta a condição de proprietário, exercendo apenas a posse direta do bem, até a efetiva quitação das parcelas do preço pactuado. 3.1. Recaindo a penhora somente sobre os direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente, mostra-se inviabilizada a venda do bem em hasta pública, porquanto o executado, e devedor fiduciante, não é titular da propriedade do bem.
4. O fato de se tratar de imóvel vinculado ao programa “Minha Casa Minha Vida”, não impede a penhora de direitos aquisitivos, uma vez que a constrição judicial não recai sobre o próprio bem, mas sobre direitos pessoais da devedora fiduciante.
5. A penhora dos direitos sobre o único bem encontrado no patrimônio da executada não contraria o princípio da menor onerosidade, devendo prevalecer os princípios da máxima efetividade da execução e da utilidade da atuação jurisdicional, instituídos em benefício da parte credora.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.